Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727978-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUESON KEMPF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença coletiva que indeferiu o requerimento de levantamento de valor sem a prestação de caução idônea. O agravante relata buscar o recebimento de valores a que faz jus em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, que condenou o agravado ao pagamento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março de 1990 e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) fixado em idêntico período em operações de crédito rural. Informa a existência de depósito judicial nos autos no valor de R$ 69.325,54 (sessenta e nove mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Sustenta que estando apenas pendente de julgamento os agravos interpostos contra as decisões denegatórias dos recursos extraordinários dos réus da ação civil pública, dentre eles o Banco executado, inclusive já tendo ocorrido o pagamento dos valores nos presentes autos, possível a liberação dos valores sem a exigência de caução, nos termos do art. 521, incisos III e IV do CPC. Noticia que o recurso extraordinário interposto pelo agravado foi inadmitido, razão pela qual defende que a condenação do agravado está consolidada, o que afasta a necessidade de prestação de caução ou de aguardar o trânsito em julgado da sentença liquidanda. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o levantamento do valor depositado pelo agravado. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de levantamento de valor sem a prestação de caução idônea. O processo originário trata de cumprimento provisório de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, em que o agravado já efetuou depósito judicial no valor de R$ 69.325,54 (sessenta e nove mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). O agravante sustenta a desnecessidade de prestação de caução para o levantamento da quantia acima mencionada, ao argumento de que está pendente apenas o julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo ora agravado. O art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê que o levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença está sujeito à prestação de caução, que tem por objetivo ressarcir eventual prejuízo que a parte executada possa vir a sofrer com a efetivação do cumprimento provisório. Muito embora a exigência de caução possa ser dispensada em alguns casos, o art. 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A análise perfunctória dos autos revela ser necessária a adoção de cautela em casos como este, principalmente em razão da existência de recurso pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal e que pode alterar o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rurais. A possibilidade de modificação do débito exequendo e o risco de incerta reparação se houver a liberação da quantia pretendida mostra a necessidade de se condicionar o levantamento do valor depositado nos autos ao oferecimento de caução idônea. Confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: Agravo de instrumento - Cumprimento individual provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.00.08514-1. Levantamento de valores - Necessidade de caução. 1. O agravado, Banco do Brasil, responde a milhares de pedidos de cumprimento provisório da mesma sentença coletiva de que ora se trata. Na eventualidade de conseguir reverter o julgamento da ACP, percebe-se, sem esforço, que correrá sério risco de dano grave e de incerta reparação, caso o levantamento dos valores bloqueados, e que são elevados, não seja condicionado à prestação de caução. 2. Dessarte, deve ser mantida a exigência de garantia, consoante prescrevem o CPC 521, § único, e precedentes específicos da Corte. (Acórdão 1604609, 07094984420228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10.8.2022, publicado no PJe: 24.8.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR (ART. 523, § 1o DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra a decisão liminar pela qual parcialmente conhecido o agravo de instrumento por errônea definição de matéria (pedido para incidência de honorários advocatícios e da multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC) não ter sido objeto de análise da decisão de origem. No entanto, definida a incorreção, ou seja, a matéria foi analisada na decisão agravada, nenhum óbice ao conhecimento pelo Tribunal, razão pela qual o agravo interno deve ser provido para conhecer integralmente do agravo de instrumento. 2. Provisoriedade de cumprimento de sentença caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal, pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão relativa a índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento os agravantes buscam. Há possibilidade de modificação do débito exequendo. Nesse contexto, "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (art. 520, IV, CPC). 3. Conforme bem definido na decisão agravada, nos termos do parágrafo único do art. 521, CPC, deve-se exigir caução "quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". 4. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$ 447.161,61 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) atualizados, valor bastante expressivo e que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ atual número do CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada. 5.O depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não recebe o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença previsto no artigo 523, §1o do CPC, no qual se exige para afastar a sanção (multa e honorários) que o executado deposite o valor para liquidar efetivamente a dívida, autorizando a liberação do valor ao credor. No cumprimento provisório, a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC é afastada com o simples depósito tempestivo, mesmo que o valor não seja liberado ao exequente. 5.1. Precedente STJ: "Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. 6- O depósito judicial do valor previsto no art. 520, § 3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea. ( ) (STJ - REsp: 1942671 SP 2020/0157074-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) 7. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1603022, 07130147220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2022, publicado no PJe: 19.8.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PUBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INDICE DE CORREÇAO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sobre o cumprimento provisório de sentença, o art. 520, IV, do CPC determina que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. A dispensa de caução, ainda que possível nos moldes dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil, está condicionada a ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, consoante preceita o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 3. Não socorre ao Agravante, no intuito de obter a dispensa da caução, afirmar que os valores em conta judicial são incontroversos, pois se trata de execução provisória e não estão imunes a eventual modificação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDUCIAL SEM A PRÉVIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. (Acórdão 1432182, 07400320520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no PJe: 12.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator